Tribunal: STF
Processo: AI 331477
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento, por travar o
recurso extraordinário controvérsia sobre questões processuais, uma
relativa à decadência do direito de ação e outra ao reexame do
julgamento dos embargos de declaração opostos na instância de origem.